Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700229-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília proferida nos autos 0703064-88.2022.8.07.0016, a qual deferiu o cumprimento provisório de sentença mediante o depósito de caução (ação de conhecimento - 0729542-70.2021.8.07.0016). A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Cabível o cumprimento provisório pretendido, conforme seguinte julgado, até porque não foi recebido o recurso com efeito suspensivo: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. 2. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil (art. 52, Lei 9.099/95). Por sua vez, o art. 520 do Código de Processo Civil dispõe que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 3. Trata-se de ação de cumprimento provisório da sentença que foi extinta sem julgamento de mérito por ser o procedimento incompatível com os princípios que regem os juizados. 4. No caso, em consulta ao processo original (0704714-50.2020.8.07.0014), verifica-se que o recurso interposto pela autora foi parcialmente acolhido e a sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar os réus no pagamento de R$ 36.089,20 (ID 24914658 - Pág. 1/6 processo 0704714-50.2020.8.07.0014). Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 26020191 - Pág. 2). Posteriormente foi interposta a Reclamação 0720048-35.2021.8.07.0000, a qual não foi recebida (ID 26770008 - Pág. 1/7 do processo 0720048-35.2021.8.07.0000). Contra a referida decisão foi interposto Agravo Regimental (ID 27591266), ainda pendente de julgamento. 5. Inobstante a execução provisória constituir um procedimento mais complexo que os procedimentos previstos nos juizados, a Lei 9.099/95 não vetou sua aplicação, conquanto existe a possibilidade de aplicação do Código de Processo Civil. Além disso, as alterações previstas no art. 52 da Lei 9.099/95 não fazem menção à execução provisória. 6. Destarte, a sentença deve ser cassada para que seja processado o cumprimento provisório da sentença. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de nulidade e CASSAR A SENTENÇA proferida com o retorno dos autos à origem para regular processamento. 8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios (Acórdão 1371221, 07044820420218070014, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Quanto à obrigação de fazer, pode ser recebida, conforme art. 520, §5o, do CPC. Contudo, como se cuida de processo complexo e que pode haver prejuízo grave financeiro ao réu em caso de acolhimento do recurso, já que se cuida de negociação de dívida elevada, fixo caução a ser pagar pela autora, na quantia de R$ 8.000,00, com apoio no art. 520, inciso IV, do CPC, em dinheiro, mediante depósito em Juízo. Prazo de 15 dias, sob pena de entender que desistiu do pedido de cumprimento provisório de sentença da obrigação de fazer. Depositada a caução, conclusão para decisão. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão ora objurgada é “contra legem”, uma vez que não se aplica à espécie, seja porque não há recurso do agravado, seja porque, em consequência, não há a menor perspectiva de grave dano a este. Portanto, não se enquadrando à hipótese do inciso IV, do art. 520/CPC [2], no qual se escorou o juízo para condicionar a admissibilidade do pleito exequendo ao depósito-caução no valor de R$ 8 mil, e assim, resta afastado pressuposto para a exigência de caução, o que inviabiliza a condicionante, e supõe a ilegalidade e consequente nulidade do Édito Judicial; (ii) a caução somente seria devida, no momento do levantamento de depósito em dinheiro, e, ainda assim, desde que pudesse advir grave dano, o que, como já demonstrado, não ocorrerá, porque somente houve recurso, já julgado e provido, dos agravantes. Aliás, o art. 521, III, do CPC, estabelece que a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada quando pender o agravo do art. 1.042/CPC, e, na espécie, não há pendência de recurso do agravado, o que importa na manutenção do "status quo". Aliás, como o recurso dos agravantes foi parcialmente, provido, não haverá o menor risco de dano. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão ora revista, de sorte a admitir o cumprimento de sentença prescindindo-se de caução. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso, deferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, art. 1019, I). O cumprimento provisório de sentença é instrumento legítimo que visa garantir a celeridade ao provimento jurisdicional, e corre por conta e risco do exequente, que assume a responsabilidade (objetiva) em caso de reversão da decisão provisoriamente executada (CPC, artigo 520). Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o). No ponto, verifica-se que o comando judicial originário, proferido nos autos 0729542-70.2021.8.07.0016, consiste em: a) determinar a renegociação do contrato, com prorrogação do mútuo pelo prazo de três meses, tal como ofertado, com a primeira parcela para o dia 07 de julho de 2021, devendo ser estornados os valores debitados nos meses de abril/2021 até o dia 06/07/2021, com correção monetária pelo INPC e a contar de cada débito e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação. Com base na equidade, Fixo como data para pagamento da primeira parcela a de 07/11/2021; b) Condenar o réu a pagar à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da sentença (Súmula 362 do STJ). No caso concreto, somente o ora agravante interpôs recurso inominado contra de sentença de parcial procedência, cujo julgamento teria sido tão somente para majorar a condenação a título de danos morais (acórdão 1401887, aguarda-se decurso de prazo). Nesse contexto, não se verifica, por ora, ato processual que possa resultar em grave dano ao executado (CPC, artigo 520, IV), de sorte que a exigência de caução prévia elide o legítimo direito do credor de obter o provimento jurisdicional que sequer teria sido impugnado pelo ex adversus. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1361021, DJE: 17/8/2021. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, a fim de se evitar a extinção prematura do processo, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Defiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito